Tribunal: TJDFT
Processo: 0742146-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0742146-77.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: FELIPE REGIS VITORINO BARBOSA PACIENTE: CLEBERT ALVES DA CONCEICAO AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por FELIPE REGIS VITORINO BARBOSA em favor de CLEBERT ALVES DA CONCEIÇÃO visando revogar prisão preventiva e o deferimento de imediata soltura. Narra, inicialmente, que o paciente teve prisão preventiva efetivada em 04 de outubro de 2022, pois estaria incurso na prática dos delitos dos artigos 121, caput, c/c 14, II, 147 e 288, parágrafo único, do Código Penal c/c art. 50 da Lei de Contravenções Penais. Posteriormente, foi denunciado pela prática de extorsão majorada, associação criminosa armada e exploração de jogo de azar (artigos 158, § 1o e 288, parágrafo único do CP e 50 da Lei de Contravenções Penais). Aduz ter sido o paciente preso em flagrante com base apenas na narração dos fatos pela vítima, pois os policiais condutores não presenciaram qualquer ato de violência, extorsão ou ameaça por parte do acusado ou dos outros corréus. Alega que, ao contrário do afirmado pelos policiais, a própria vítima declarou ter chamado o paciente para fazer um acerto financeiro. Sustenta ter o corréu Deiler informado que a única ação violenta se deu após a vítima os ameaçar com uma arma branca (facão), momento no qual reagiu em legítima defesa própria e de terceiros. Sustenta a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, devendo ser concedida a liberdade provisória, com a imposição, se o caso, de medidas cautelares alternativas. Tece considerações acerca das condições subjetivas favoráveis ao paciente, como ser primário, possuir bons antecedentes e residência fixa. Assevera terem sido decretadas as prisões preventivas aos dois corréus e, posteriormente, substituídas por medidas cautelares diversas da prisão (autos n. 0713395-62.2022.8.07.0006 e 0713895-31.2022.8.07.0006). Logo, não há razão para não ser aplicado o mesmo benefício ao ora paciente. Com tais argumentos, pugna, inclusive liminarmente, pela revogação da preventiva, para que seja o paciente imediatamente colocado em liberdade. Alternativamente, requer a substituição por medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP. É o relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” Da exegese do transcrito dispositivo, conclui-se que a ordem perseguida pelo impetrante tem lugar nas hipóteses em que o cerceamento da liberdade da pessoa esteja vinculado a ato ilegal. Depreende-se dos autos de origem (n. 0712924-46.2022.8.07.0006) que o investigado foi preso em flagrante pois estaria incurso na prática dos delitos dos artigos 121, caput, c/c 14, II, 147 e 288, parágrafo único, do Código Penal c/c art. 50 da Lei de Contravenções Penais. Consta da investigação policial a síntese do modus operandi praticado pelo investigado: “O modus operandi do grupo consistiria em deixar equipamentos destinados a prática de jogos de azar nos estabelecimentos comerciais e em seguida passar a pressionar os comerciantes para obterem elevados lucros com a contravenção, já que 90% da arrecadação ficaria com os contraventores e apenas 10% com os comerciantes envolvidos na contravenção. Na data e hora aqui referida, dirigiram-se ao comércio da vítima aqui mencionada e como a mesma não dispunha dos valores pretendidos pelos contraventores, seguiu-se uma discussão acalorada com ameaças de morte e extorsão, durante tais ações um dos componentes do grupo, posteriormente identificado como o policial militar DEILER ERISVALDO, teria sacado uma arma de fogo, tipo pistola, calibre 9mm, provavelmente de propriedade da PMDF e na intenção de ceifar a vida do comerciante devedor, efetuou um disparo em direção ao mesmo, sendo sua vida poupada pela existência de um freezer atrás do qual o comerciante se escondeu. A pessoa de WILLIAM além de integrar o grupo criminoso, de ter intimidado a vítima por ocasião da cobrança, seria o proprietário do RENAULT KWID de cor branca ostentando a placa REI8H18, usado pelo grupo criminoso para se evadir logo após o delito. A pessoa de CLEBERT foi preso em situação de flagrante pelas equipes desta 35a DP/PCDF logo após a prática criminosa e encontrava-se na posse do outro veículo usado para o crime, tratando-se de um veículo PEUGEOT de cor branca placa PAE8547/DF. O referido infrator fora flagrado na posse de aproximadamente R$5.300,00 (cinco mil e trezentos reais) em espécie, além de farta documentação, objetos e agendas que demonstram sua condição de líder da organização criminosa. De acordo com a análise das provas até então coligidas para os Autos, CLEBERT, seria a pessoa encarregada por aliciar policiais militares do Distrito Federal para integrarem o braço armado da organização, conferindo-lhe poder de intimidação e de extorsão, capaz de levar absoluta insegurança as vítimas que aderissem a empreitada no sentido de receber em seus estabelecimentos os equipamentos voltados a contravenção”. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva para garantia e manutenção da ordem pública, pois se statou-se a materialidade do delito e a existência de indícios de ser o paciente autor das condutas a ele imputadas (decisão de ID 139008853). Posteriormente, houve o pedido de relaxamento de prisão, tendo o magistrado de origem entendido pela ausência de alteração do suporte fático ensejador da decisão que decretou a preventiva, sob o seguinte argumento: “o decreto segregatório do réu encontra-se devidamente fundamentado, indicando o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, e a necessidade de resguardar a incolumidade pública, dada a possibilidade, em concreto, de que o requerente possa voltar à senda delitiva, dada eventual recalcitrância” (ID 42138440). Nesse panorama, não obstante o impetrante alegue inexistir fundamento para a manutenção da prisão preventiva, não há nos autos, ao menos em análise perfunctória, elementos a sustentar ilegalidade na segregação cautelar. Embora o impetrante afirme que a vítima chamou o paciente para os dois acertarem uma dívida, o ofendido, em seu depoimento na fase investigativa narrou ter ligado para o acusado 15 dias antes do fato para pagar o que devia e devolver o material relativo ao jogo, restando um débito, após essa data, de R$ 150,00. Posteriormente, em 04/10, o paciente, sem que a vítima o tivesse chamado, acompanhado de duas pessoas desconhecidas, foi até o comércio do ofendido e exigiu o pagamento, tendo este informado que poderia pagar assim que sua esposa retornasse para casa. Ato contínuo, o investigado deu um forte tapa no balcão e ameaçou que a dívida deveria ser paga de uma forma ou de outra e um dos outros desconhecidos efetuou um disparo em sua direção, contudo atingiu o freezer do estabelecimento. Ademais, conforme consta no parecer da 1a Promotoria de Justiça Criminal de Sobradinho/DF, “resta cristalinamente demonstrada a necessidade da segregação cautelar para a garantia da ordem pública, em razão do risco de reiteração delitiva, visto que CLEBERT é investigado por delitos análogos, a indicar que o risco dele, em liberdade, continuar praticando infrações penais dessa natureza”, o que sugere a conduta reiterada de atividade criminosa. Por fim, quanto ao pedido de extensão da liberdade provisória concedida aos corréus, referida análise ensejaria a ocorrência de supressão de instância, porquanto cabe inicialmente ao juízo de origem enfrentar a questão. Nesse sentido: “(...) 3. No que diz respeito à alegação no sentido de que teria sido concedida a liberdade provisória ao irmão e suposto comparsa do paciente, convém esclarecer que foi decretada a prisão preventiva de ambos na audiência de custódia e, por outro lado, não foi anexada à impetração a decisão que, eventualmente, tenha revogado a medida em momento posterior, o que era ônus da Defesa. A impetrante também deveria ter elucidado se a extensão da ordem foi primeiramente pleiteada junto ao Juízo de origem, sob pena de supressão de instância. Acrescente-se que, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal, a extensão de benefício só é cabível se a decisão estiver fundada em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal. 4. Acolhido o parecer da Procuradoria de Justiça. 5. Ordem denegada. (Acórdão 1387364, 07355553620218070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 18/11/2021, publicado no PJe: 29/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo acrescido) Logo, diante das circunstâncias fáticas, tenho como insuficiente a imposição isolada de medida cautelar alternativa à prisão para resguardar a ordem pública, o que poderá ser mais bem analisado no exame de mérito. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe as informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 14 de dezembro de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator